Tribunal: TJSP
Processo: 0025458-48.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da 2a Vara Cível de São Bernardo do Campo e o Juízo da 6a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da 2a Vara Cível de São Bernardo do Campo e o Juízo da 6a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantias pagas, ajuizada por S. de J. J contra a Associação de Moradores Pro Moradia Novo Tempo. O autor busca a rescisão do contrato de adesão referente a fração ideal de loteamento e a devolução da quantia paga, alegando culpa exclusiva da requerida pela não conclusão das obras.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a competência para processar e julgar a ação, considerando a eleição de foro contratual (local do imóvel) e a proteção ao consumidor.
III. Razões de Decidir
3. A relação tratada nos autos possui caráter pessoal, afastando a aplicação da regra absoluta da situação do imóvel prevista no art. 47, § 2o, do CPC.
4. A competência para ações de consumo é do foro do domicílio do consumidor, conforme o CDC, sendo vedada a declinação de ofício da competência relativa pelo juiz.
IV. Dispositivo e Tese
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 6a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, suscitado.
Tese de julgamento: 1. A competência para ações de consumo é do foro do domicílio do consumidor. 2. A cláusula de eleição de foro não prevalece quando o consumidor opta por ajuizar a ação em seu domicílio.

Legislação Citada:
CPC, art. 47, § 2o; art. 63, caput e § 1o; art. 66, II; art. 176; art. 178.
LF no 8.078/1990 (CDC), art. 4o, I; art. 6o, VII; art. 101, I.
Jurisprudência Citada:
TJSP/CC no 0012939-75.2024.8.26.0000, Câmara Especial, j. 23-04-2024, Rel. Torres de Carvalho; TJSP/CC no 0005009-69.2025.8.26.0000, Câmara Especial, j. 20-02-2025, Rel. Torres de Carvalho.
TJSP/CC n° 0002525-18.2024.8.26.0000; Câmara Especial, j. 16-02-2024, Rel. Camargo Aranha Filho; TJSP/CC n° 0024405-66.2024.8.26.0000; Câmara Especial, j. 30/07/2024, Rel. Heraldo de Oliveira; STJ/Conflito de Competência No 180357/SP, j. 02/08/2021, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.